Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSO DE CONDOMÍNIO À PROPRIEDADE DO APELANTE PARA ACESSO A ÁREA COMUM QUE LÁ SE LOCALIZA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. PRESCINDÍVEL REQUISIÇÃO POR ESCRITO. CONDÔMINO DEVE FACILITAR ACESSO DO SÍNDICO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE, CONFORME PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sentença não é extra petita. Não houve determinação de imediato acesso à propriedade do apelante, o que, inclusive, propicia o recebimento do recurso no duplo efeito.
2. O réu, em sua contestação, não se opõe à entrada do condomínio no local, mas afirma que o requerimento deve ser feito por escrito. Tal conduta é prescindível. Interpretação errônea da cláusula 13a da convenção condominial, que diz respeito apenas a reclamações dirigidas ao síndico. A cláusula nona da convenção, por sua vez, estabelece que “os condôminos deverão facilitar ao síndico o acesso às respectivas unidades”.
3. A improcedência somente poderia se dar no caso de inexistir direito de acesso do condomínio ao local, ou se houvesse outro requisito para tanto, o que não é o caso.
4. Tendo em vista a regularidade da conduta do condomínio, inexiste má-fé.
5. Valor da multa (R$ 2.000,00) é razoável, uma vez que não é multa diária, mas sim por evento.
6. Honorários fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.